Tribunal: CARF
Processo: 10907.001338/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/06/2008
INFRAÇÃO. PRAZO PARA INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA. DESCUMPRIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A Súmula no 192 do antigo TFR, além de ter sido superada por legislação superveniente que alterou a redação original do art. 32 do Decreto-lei no 37/66, tratava de responsabilidade pelo Imposto de Importação, e não pelo cometimento de infrações.
Para se verificar a autoria da infração cometida pelo descumprimento de prazo estabelecido pela Receita Federal, tipificada no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, o que importa saber é quem tinha a obrigação de prestar a determinada informação sobre o veículo ou carga nele transportada.
No caso da não vinculação do manifesto eletrônico à escala no prazo previsto na Instrução Normativa RFB 800/2007, pode também ser apontada como agente da referida infração a agência de navegação que representa a empresa de navegação que emitiu esse manifesto.
AUTO DE INFRAÇÃO E TERMOS ANEXOS. CONHECIMENTO DO ILÍCITO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Na hipótese em que auto de infração e seus termos anexos trazem a descrição dos fatos e dos documentos que os comprovam, bem como a identificação do sujeito passivo, da disposição legal infringida e da penalidade aplicável, em consonância ao disposto no art. 142 do CTN, no art. 10 do Decreto no 70.235/72 e no art. 50 da Lei no 9.784/99, que possibilitaram à autuada o completo conhecimento da conduta punível, não há o cerceamento do direito de defesa alegado.
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA CARF N. 126.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. MULTA. COMETIMENTO. QUANTITATIVO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto- Lei no 37/66 com a redação dada pela Lei no 10.833/2003 é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos em ato normativo. Para cada descumprimento de prazo haverá o cometimento de uma infração. No caso, tendo em vista que as vinculações dos manifestos eletrônicos às escalas são condutas isoladas e independentes entre si, inexiste continuidade nas infrações.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INFRAÇÃO COMETIDA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo sido configurada a infração prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, não pode o agente administrativo ou o julgador do CARF, sem previsão expressa em lei, Decreto ou outro ato normativo infralegal, afastá-la por questões ou circunstâncias que não integram o tipo infracional.
Recurso Voluntário negado
Crédito Tributário mantido

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.001338/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.594 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/06/2008
INFRAÇÃO. PRAZO PARA INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA. DESCUMPRIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A Súmula no 192 do antigo TFR, além de ter sido superada por legislação
superveniente que alterou a redação original do art. 32 do Decreto-lei no 37/66,
tratava de responsabilidade pelo Imposto de Importação, e não pelo
cometimento de infrações.
Para se verificar a autoria da infração cometida pelo descumprimento de prazo
estabelecido pela Receita Federal, tipificada no art. 107, IV, "e", do Decreto-
Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, o que importa saber
é quem tinha a obrigação de prestar a determinada informação sobre o veículo
ou carga nele transportada.
No caso da não vinculação do manifesto eletrônico à escala no prazo previsto
na Instrução Normativa RFB 800/2007, pode também ser apontada como
agente da referida infração a agência de navegação que representa a empresa de
navegação que emitiu esse manifesto.
AUTO DE INFRAÇÃO E TERMOS ANEXOS. CONHECIMENTO DO
ILÍCITO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Na hipótese em que auto de infração e seus termos anexos trazem a descrição
dos fatos e dos documentos que os comprovam, bem como a identificação do
sujeito passivo, da disposição legal infringida e da penalidade aplicável, em
consonância ao disposto no art. 142 do CTN, no art. 10 do Decreto no
70.235/72 e no art. 50 da Lei no 9.784/99, que possibilitaram à autuada o
completo conhecimento da conduta punível, não há o cerceamento do direito
de defesa alegado.
DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO
PARA
INFORMAÇÃO
SOBRE
VEÍCULO OU CARGA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO.
SÚMULA CARF N. 126.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.001338/2008-94
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.594 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001338/2008-94

advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO.
MULTA.
COMETIMENTO.
QUANTITATIVO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto- Lei no 37/66
com a redação dada pela Lei no 10.833/2003 é aplicável para cada informação
não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos em
ato normativo. Para cada descumprimento de prazo haverá o cometimento de
uma infração. No caso, tendo em vista que as vinculações dos manifestos
eletrônicos às escalas são condutas isoladas e independentes entre si, inexiste
continuidade nas infrações.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
INFRAÇÃO COMETIDA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo sido configurada a infração prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei
n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, não pode o agente
administrativo ou o julgador do CARF, sem previsão expressa em lei, Decreto
ou outro ato normativo infralegal, afastá-la por questões ou circunstâncias que
não integram o tipo infracional.
Recurso Voluntário negado
Crédito Tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
Participaram do julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins de Paula,
Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo
Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento em
Florianópolis que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.594 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001338/2008-94

Versa o processo sobre auto de infração para a exigência de multa prevista no art.
107, IV, "e", do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, no valor de
R$20.000,00, em face da não prestação de informações no prazo estabelecido sobre veiculo ou
carga nele transportada relativamente ao manifestos eletrônicos de nos 1608500939771,
1608500939348, 1608500939356 e 1608500939364.
A interessada apresentou impugnação, alegando, em síntese, que teria cumprido
os prazos em conformidade com a Instrução Normativa RFB no 800/2007 no Porto de Paranaguá.
A Delegacia de Julgamento não acatou os argumentos da impugnante, sob o
entendimento de que:
- Não procede as alegações da peça recursal de que todas as informações foram
prestadas antes da atracação da embarcação no Porto de Paranaguá, uma vez que o bloqueio se
deu pelo descumprimento das informações no porto precedente de Itaguaí.
- No que se refere à vinculação do manifesto eletrônico à escala, o artigo 12 da IN
RFB n° 800/2007 estipula que a vinculação deve ser realizada para todas as escalas em que a
respectiva carga estiver a bordo da embarcação.
- A ausência de informação no extrato do manifesto de 27/05/2008 no campo de
"data de encerramento da escala" mostra que não ocorrera a vinculação do manifesto à escala
antes da atracação da embarcação. Nessa mesma direção, informou a fiscalização no desbloqueio
da carga em 30/05/2008 (fl. 25) que: " Vinculado manifesto à escala após atracação em Itaguai
(1° porto) e antes de Paranaguá", e ainda descreveu os horários de atracação da embarcação
(9:11 horas) e vinculação da carga à escala (10:25 horas), portanto com vinculação da carga
posterior à atracação.
Cientificada dessa decisão em 09/05/2014, a autuada apresentou recurso
voluntário em 27/05/2014, sustentando, em síntese: a) impossibilidade de aplicação de
penalidade a agente marítimo; b) denúncia espontânea/descabimento da multa; c) cerceamento
do direito de defesa; d) inaplicabilidade dos prazos previstos no art. 22 da IN 800/2007; e) erro
material no momento de aplicação da multa/aplicação de uma multa para o mesmo
navio/viagem; e f) ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Em 13/12/2017 a recorrente apresentou requerimento para cancelamento do
lançamento com base na Solução de Consulta Cosit no 02/2016 e em recente jurisprudência
administrativa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
Atendidos aos requisitos de admissibilidade, toma-se conhecimento do recurso
voluntário.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.594 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001338/2008-94

A multa exigida deu-se em face da vinculação de 4 manifestos eletrônicos após a
atracação no primeiro porto no País, com fundamento nas normas abaixo descritas com suas
alterações:

Decreto-lei no 37/66
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(...)
Instrução Normativa RFB no 800/2007
Art. 12. A vinculação ou desvinculação do manifesto eletrônico às escalas deverá ser
informada pela empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de
navegação que a represente.
§ 1o O manifesto eletrônico deverá ser vinculado a todas as escalas em que a respectiva
carga estiver a bordo da embarcação.
§ 2o A vinculação não será permitida caso o manifesto eletrônico possua bloqueio total.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa1
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.
A primeira atracação da embarcação no País ocorreu no Porto de Itaguaí em
27/05/2008, sem que tivesse havido a vinculação desses 4 manifestos eletrônicos às escalas
determinada pelo art. 12 da Instrução Normativa RFB no 800/2007, havendo assim o
descumprimento do prazo referido no seu art. 50, parágrafo único, inciso II, vez que, à época,
ainda não estava em vigor o prazo previsto no art. 22, II dessa Instrução Normativa, o qual
passou a ser obrigatório somente a partir de 1o de abril de 2009.

1 Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a manifesto e de manifesto a
escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a descarregar em
porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas estrangeiras com
descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
(...)

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.594 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001338/2008-94

Alega a recorrente que seria “Agente Marítima e mera mandatária mercantil da
armadora/transportadora”, de forma que seria “parte ilegítima para figurar no pólo passivo da
digitada autuação”.
Com relação à jurisprudência colacionada pela recorrente com base na antiga
Súmula no 192/TFR2, há que se esclarecer que, no caso não se discute responsabilidade do agente
marítimo pelo Imposto de Importação, mas por infração pelo descumprimento de obrigação
acessória, e ainda que assim fosse, tal Súmula restou superada por legislação superveniente que
alterou a redação original do art. 32 do Decreto-lei no 37/663.
Para se verificar a autoria da infração cometida pelo descumprimento de prazo
estabelecido pela Receita Federal, tipificada no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n° 37/66 com a
redação dada pela Lei n° 10.833/2003, o que importa saber é quem tinha a obrigação de prestar a
determinada informação sobre o veículo ou carga nele transportada.
No caso, conforme disposto no caput do art. 12 da Instrução Normativa RFB no
800/2007, a vinculação do manifesto eletrônico às escalas deve ser informada pela empresa de
navegação que emitiu o manifesto ou por “agência de navegação que a represente”. Dessa forma,
a ora recorrente responde pela infração na condição de agência de navegação que representa a
empresa emitente do manifesto, que detinha a obrigação de prestar a informação acerca da
vinculação do manifesto eletrônico às escalas e não a prestou no prazo exigido, qual seja, antes
da atracação no primeiro porto no País (Itaguaí/RJ).
Tal obrigação estabelecida em ato normativo da Receita Federal tem fundamento
em dispositivo legal, conforme já deixou esclarecido o autuante nas fls. 09/10:

2 Súmula 192/TFR - 25/11/1985. Tributário. Agente marítimo. Responsabilidade tributária. Inexistência.
«O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável
tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-lei 37/66.»

3 Acórdão no 3402-005.614– 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 27 de setembro de 2018
Relatora: Maria Aparecida Martins de Paula
VOTO
(...)
Ocorre, no entanto, que à época da edição da Súmula no 192 do TFR, em 1985, vigia a redação original do art. 32 do
Decreto-lei no 37/66, que não previa a responsabilidade do representante do transportador estrangeiro, o que acabou
por ocorrer com a nova redação do artigo dada pelo Decreto-lei no 2.472/88, depois alterada pela Medida Provisória
no 2.158-35/2001, de forma que a referida Súmula restou superada pela legislação superveniente, como se vê abaixo:
(...)
Acórdão no 3301-007.604 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de fevereiro de 2020
Recorrente: CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Relator: Ari Vendramini
(...)
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA.
Com o advento do do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao citado artigo 32 do Decreto-Lei no
37/1966, posteriormente alterada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, o representante do transportador
estrangeiro no Pais foi expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação, o
que já foi alvo de pronunciamento pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP - Relator Min.
Luiz Fux, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade tributária
solidária para o representante no País do transportador estrangeiro.
(...)

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.594 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001338/2008-94

Inicialmente, importante é demonstrar que todas as obrigações estabelecidas têm
fundamento legal. De acordo com o art. 37 do Decreto-lei 37 de 1966, recepcionado
pela Constituição Federal de 1988 com força de lei, o Transportador, o Agente de
Carga, e o Operador Portuário são obrigados a prestar informações, na forma e prazos
estabelecidos pela Receita Federal, sobre os veículos e as cargas nele transportadas.
(Decreto-lei 37/66) Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita
Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veiculo procedente do exterior ou a ele
destinado. (Redação dada pela Lei n° 10.833. de 29.12.2003
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação
dada pela Lei n° 10.833. de 29.12.2003)
§ 2° Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redacio dada pela
Lei n° 10.833, de 29.12.2003)
Por sua vez, a já citada Instrução Normativa RFB n° 800/2007, autorizada por lei,
estabeleceu a forma e o prazo em que as informações devem ser prestadas.
(...)
Assim, deve ser rejeitada a alegação da recorrente de ilegitimidade passiva na
autuação.
Também não prospera a alegação de denúncia espontânea da infração, eis que tal
benesse legal não se aplica em infrações decorrentes do descumprimento de prazo de obrigações
acessórias, conforme enunciado da Súmula CARF no 126, abaixo transcrito, de aplicação
obrigatória no âmbito deste julgamento:
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013;
3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de
23/03/2017.
Melhor sorte não assiste à recorrente quanto ao alegado cerceamento do seu
direito de defesa.
No auto de Infração foi especificado o cometimento da infração prevista no art.
107, IV, "e", do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, conforme
trecho abaixo transcrito, com a informação de que o detalhamento dos fatos e dos fundamentos
para a caracterização estariam nas folhas seguintes:
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
A descrição dos fatos que originaram o presente Auto e os respectivos enquadramentos
legais encontram-se em folhas de continuação anexas.
(...)
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.594 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001338/2008-94

Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(oes) abaixo descrita(s), aos
dispositivos legais mencionados.
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR A descrição dos
fatos que originaram o presente Auto e os respectivos enquadramentos legais
encontram-se em folhas de continuação anexas.
Fato Gerador Valor.
11/06/2008 R$ 5.000,00
11/06/2008 R$ 5.000,00
11/06/2008 R$ 5.000,00
11/06/2008 R$ 5.000,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 15, 17, 24, 27, 30, 31, 32, 36 a 43, 52, 53, 54, 55, 59, 60 do Decreto 4.543/02.
Art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77
da Lei n ° 10.833/03.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos de
cálculo.
Fazem parte integrante do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
(...)
Com efeito, nas fls. 09/11, a fiscalização acrescentou qual era obrigação de prestar
informação sobre veículo ou carga que não teria sido cumprida no prazo estipulado pela Receita
Federal, como se vê abaixo:
(...)
Quanto aos prazos para a prestação dessas informações, conforme art. 22 combinado
com o art. 50 daquela mesma Instrução Normativa, até 01 de janeiro de 2009,
estabeleceu que as informações sobre o veiculo deverão ser prestadas em até cinco
horas antes da atracação e as informações sobre as cargas transportadas antes da
atracação ou desatracação.
(...)
Considerando que Empresa de Navegação Operadora da Embarcação ou a Agência de
Navegação que a represente denominada CMA CGM DO BRASIL, registrado no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica — CNPJ no 05.951.38610001-30, conforme telas
do sistema e documentos em anexo:
I. Deixou de prestar, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, as informações relativas
à vinculagio dos:
• Manifesto Eletrônico n° 1608500939771 à escala n° 08000062958.
• Manifesto Eletrônico n° 1608500939348 à escala n° 08000062958.
• Manifesto Eletrônico n° 1608500939356 à escala n° 08000062958.
• Manifesto Eletrônico n° 1608500939364 à escala n° 08000062958.
Propõe-se, portanto, por estar plenamente configurada a conduta ali tipificada, a
aplicação da penalidade prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei
37/66 para cada Escala, Manifesto Eletrônico, Conhecimento Eletrônico — CE,
vincula* ou associação sob sua responsabilidade em que haja o descumprimento da
forma ou do prazo estabelecidos pela Instrução Normativa RFB n° 800/2007.
Também constam nas fls. 12/38 os Extratos dos referidos manifestos e a
Solicitação de seus desbloqueios que comprovam a autoria e materialidade da infração.
De outra parte, a interessada, na impugnação e no recurso voluntário, demonstrou
o total conhecimento da infração que lhe foi imputada no presente processo.
Dessa forma, no auto de infração e nos seus termos anexos constam a descrição
dos fatos e dos documentos que os comprovam, bem como a identificação do sujeito passivo, da
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.594 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001338/2008-94

disposição legal infringida e da penalidade aplicável, em consonância ao disposto no art. 142 do
CTN, no art. 10 do Decreto no 70.235/72 e no art. 50 da Lei no 9.784/99, que possibilitaram à
autuada o completo conhecimento da conduta punível, não tendo havido, assim, qualquer
preterição do seu direito de defesa.
No mérito, alega primeiramente a recorrente que os prazos previstos no art. 22 da
IN RFB 800/2007 não se aplicam ao caso, no que tem razão, eis que esses passaram a ser
obrigatórios somente a partir de 1o de abril de 2009, como dito acima. Contudo o autuante não
desconhecia esse fato, eis que o prazo que sustentou estar sendo descumprido foi aquele previsto
no art. 50, parágrafo único, inciso II dessa Instrução Normativa, o que se confirma com as
justificativas constantes ao final do Extrato de cada manifesto no seguinte sentido:

Requer também a recorrente a exclusão das multas referentes a mesma
embarcação/viagem, eis que, conforme entende, as multas por atraso na prestação de
informações deveriam ser aplicadas apenas por navio/viagem.
Conforme previsto na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/66
com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, há materialidade para uma infração toda vez que se
deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre operação
executada, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal. No caso, para cada
descumprimento de prazo previsto em ato normativo da Receita Federal haverá o cometimento
de uma infração.
Tendo em vista que as vinculações dos manifestos eletrônicos à escala são
condutas isoladas e independentes entre si, inexiste qualquer prosseguimento infracional no
descumprimento de prazo da informação relativa a um manifesto em relação à intempestividade
de outro.
No caso, deixou-se de vincular 4 manifestos eletrônicos à escala n° 08000062958
(Porto de Paranaguá/PR) antes da atracação no primeiro porto brasileiro (Porto de Itaguaí/RJ),
em desacordo ao disposto no art. 50 parágrafo único, inciso II da Instrução Normativa no
800/2007, razão pela qual houve o efetivo cometimento das 4 infrações descritas no auto de
infração, devendo ser rejeitado o pedido da recorrente de aplicação de apenas uma penalidade.
Nesse sentido, inclusive, já se pronunciou a Receita Federal na Solução de
Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016, conforme ementa
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.594 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001338/2008-94

A propósito da segunda parte dessa Solução de Consulta, requereu também a
recorrente, em petição posteriormente apresentada, o cancelamento do auto de infração por se
tratar de alteração ou retificação de informações já prestadas anteriormente de forma tempestiva.
No entanto, a recorrente não apresentou qualquer comprovação de que teria sido
anteriormente informada a vinculação dos 4 manifestos eletrônicos autuados à escala n°
08000062958 e, por certo, a vinculação de outros manifestos a essa escala não aproveita a esses.
Para cada manifesto eletrônico há a obrigação de informação de vinculação às escalas nos termos
do art. 12 da Instrução Normativa RFB no 800/2007, nos prazos estabelecidos no art. 50,
parágrafo único ou no art. 22 dessa Instrução Normativa, conforme seja o caso.
Por essa razão rejeita-se o pleito da recorrente de cancelamento do auto de
infração com base na Solução de Consulta Cosit no 2/2016.
Por fim, no recurso voluntário, com base nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, vez que todos os registros (vinculação dos manifestos eletrônicos à escala)
foram realizados e que não houve fraude, má-fé ou embaraço à fiscalização, requer a interessada
o afastamento da multa aplicada. No entanto, o uso dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, na esfera administrativa, não pode implicar a negativa de vigência da norma
legal tributária, o que, acaso ocorresse, resultaria em ofensa ao princípio da legalidade.
No caso, tendo sido configurada a infração prevista no art. 107, IV, "e", do
Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, não pode o agente
administrativo ou o julgador do CARF, sem previsão expressa em lei, Decreto ou outro ato
normativo infralegal, afastá-la por questões ou circunstâncias que não integram o tipo
infracional.
Assim, pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital